Tribunal: TJDFT
Processo: 0713639-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. DATA DE ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. DÉBITOS PRETÉRITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 903 do CPC preceitua que a arrematação se considera perfeita, acabada e irretratável com a assinatura do auto pelo juiz, arrematante e leiloeiro. Referido dispositivo legal tem por escopo dar efetividade e segurança às hastas públicas.
2. No caso dos autos, apesar de constar expressamente a assinatura do juiz na decisão de 06/11/2022, ainda não havia sido juntado aos autos o auto de arrematação, tampouco constava assinatura do leiloeiro e do arrematante. Sem a expedição e demais assinaturas do auto nessa data, a arrematação não estava completa. 2.1. O auto de arrematação assinado pelo leiloeiro e arrematante somente foi acostado aos autos em 14/04/2023, datado de 12/04/2023, e esta a data em que, nos termos da regra constante no art. 903 do CPC, pode-se considerar perfeita, acabada e irretratável a arrematação. 2.2. Dessa forma, consideram-se débitos pretéritos aqueles anteriores a 12/04/2023.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.